Tribunal: STF
Processo: Rcl 48094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos Autos nº 0000168-06.2018.5.05.0002. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.



2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



3. Junta cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”. 



4. Em 29.06.2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000168-06.2018.5.05.0002 no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13).



5. É o relatório. Decido.



6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



9. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 



    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 



    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 



    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 



    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208-AgR, Redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia)



10. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 



    “Assim sendo, considerando a causa de pedir, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada.



    Neste sentido, analisando as provas acostadas, concluo pela existência do vínculo entre as partes sendo, contudo, hipótese de nulidade contratual, ante a ausência de concurso público.



    Ademais, sem prova de contrato celebrado com a Obreira sob a égide do Regime Especial de Direito Administrativo, tese contida na defesa a amparar a alegação de suposta licitude do vínculo. Ademais, inexiste nos autos qualquer termo de posse ou nomeação em cargo público.



    Por fim, vale pontuar que as sucessivas renovações contratuais, confessadas pelo Município em sua contestação, demonstram que o obreiro prestou o serviço em favor do recorrido por mais de 7 anos, descaracterizando a temporalidade excepcional da contratação.



    As sucessivas prorrogações contratuais para prestação do labor em caráter temporário para atendimento de excepcional interesse público revela, em verdade, que houve desvirtuamento na contratação do reclamante, caracterizando-se como contratação por tempo indeterminado e não para atender excepcional interesse público.



     Fica evidente o objetivo do município de beneficiar-se de força de trabalho sem, contudo, submeter-se ao dever de realização de concurso público, como proclama inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, violando princípios administrativos básicos.



     A contratação da reclamante não se enquadra na hipótese do inciso IX, do art. 37, da CF/88, porquanto de temporária nada teve a contratação, sendo nula de pleno direito, pois não precedida de concurso público.”



11. No caso em análise, está comprovada a existência da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o mesmo município: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber.



12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0000168- 06.2018.5.05.0002). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator